Tribunal: TJMT
Processo: 1023414-95.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023414-95.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VERONICA AKEMI SHIMOIDA DE CARVALHO - CPF: 083.847.829-89 (ADVOGADO), ERCILIA DE ARAUJO COELHO - CPF: 326.723.739-49 (AGRAVANTE), LIDIA SUELLEN NORONHA LIMA - CPF: 072.242.889-85 (ADVOGADO), EDILEUSA ARAUJO COELHO ANTUNES - CPF: 326.723.819-68 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO PIANOVSKI RUZYK - CPF: 026.726.129-27 (ADVOGADO), MELINA GIRARDI FACHIN - CPF: 036.935.959-33 (ADVOGADO), MARCOS ALBERTO ROCHA GONCALVES - CPF: 306.577.288-45 (ADVOGADO), JOAO BONFIM BARROSO - CPF: 304.406.701-44 (AGRAVADO), MAURICIO SAMPAIO - CPF: 428.559.779-91 (AGRAVADO), SELBA ELISA BADOTTI SAMPAIO - CPF: 603.115.849-34 (AGRAVADO), MARIA DE LOURDES FRANCESCON BARROSO - CPF: 495.423.111-68 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE OTAVIANO SILVA COELHO (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO CARLOS DA SILVA - CPF: 044.025.409-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA (TERCEIRO INTERESSADO), MADEIREIRA TREVISO LTDA - ME - CNPJ: 16.891.126/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JURACY ARAUJO COELHO - CPF: 335.483.319-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILEDI ARAUJO COELHO PHILLIPPI - CPF: 468.902.971-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DORIVAL PHILIPPI - CPF: 109.997.011-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE OTAVIANO SILVA COELHO (AGRAVANTE), EDILEUSA ARAUJO COELHO ANTUNES - CPF: 326.723.819-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DEMARCATÓRIA DE TERRAS PARTICULARES – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA RETIFICAÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA PARA MONTANTE CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO – VALOR DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO PARA QUE FOSSE ADMITIDA ATRIBUIÇÃO DO VALOR DA CAUSA COM BASE NO VALOR DA TERRA NUA CALCULADO PELA RECEITA FEDERAL – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SOMENTE APÓS INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL – PRECLUSÃO TEMPORAL –
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO – ESPÓLIO E
VIÚVA

– DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS QUE REVELAM CAPACIDADE ECONÔMICA INCOMPATÍVEL COM A BENESSE PRETENDIDA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ALEGADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “É firme o entendimento do STJ segundo o qual o pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal, sendo, portanto, intempestivo o recurso interposto somente após a publicação da decisão que analisou a reconsideração” (AgInt na PET no REsp n. 1.544.999/RS). 2. “Nos termos da jurisprudência desta Corte, nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.772.169/AM). 3. A simples declaração formal de que a parte não possui atualmente “
condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família
” só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva compromete a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido (Lei no 1.060/50, art. 5o).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESPÓLIO DE OTAVIANO SILVA COELHO e por ERCÍLIA DE ARAÚJO COELHO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que nos autos da ação de “
Demarcatória de Terras Particulares
”

(Proc. no 1000729-37.2021.8.11.0019), ajuizada pelos agravantes contra JOÃO BONFIM BARROSO e sua esposa MARIA DE LOURDES FRANCESCON BARROSO, e MAURÍCIO SAMPAIO e sua esposa SELBA ELISA BADOTTI SAMPAIO, rejeitou pedido de reconsideração da ordem de emenda à inicial para retificação do valor atribuído à causa (R$ 100 mil), vertida após constatação de que “
o valor do hectare na região ultrapassa o indicado na exordial
”, bem como os pedidos alternativos de que fosse “
considerado o Valor da Terra Nua (VTN) 2021, conforme documento produzido pela Receita Federal
” (R$ 533.219,04), ou que o próprio juiz procedesse à “
correção, de ofício e por arbitramento, o valor da causa
”, por entender que “
a existência de outras demandas e/ou elevado valor dos bens em questão
” não afasta a aplicação do entendimento jurisprudencial de que, inclusive nas ações possessórias, este “
deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor com a imissão, a reintegração ou a manutenção na posse
”, e indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos autores/agravantes, “
diante do não preenchimento dos requisitos do art. 98 e seguintes do CPC
”, facultando-lhes, porém, o “
parcelamento do valor referente às despesas processuais, em até 06 (seis) parcelas iguais e subsequentes
” (cf. Id. no 71068464 dos autos de origem).

Os agravantes expõem que, “
em virtude da separação do rito possessório e petitório, foi necessário distribuir, simultaneamente aos autos da Ação Demarcatória em exame, ação de Interdito Proibitório
(Proc. no 1000728-52.2021.8.11.0019)
, face a terceiros
”, sendo que “
para cada uma dessas ações foi atribuído inicialmente o valor da causa de R$ 100 mil
(...)
e recolhido em cada uma das ações o montante de R$ 3 mil
(...)
a título de custas judiciais e taxas judiciárias, totalizando R$ 6 mil
” (cf. Id. no 113987458 - pág. 6).

Sustentam que, “
especificamente nas ações de divisão, de demarcação e de reivindicação,
(o valor da causa)
deve corresponder à avaliação da área ou do bem objeto do pedido
”, mas, como “
a área objeto da ação demarcatória consiste em densa e fechada floresta, sem atuação de agricultura, pecuária ou outra atividade econômica
”, dizem “
ser adequada a atribuição do valor da causa feita
(...)
de modo estimativo
”. Afirmam que o valor de R$ 100 mil é “
condizente com a (ausência de) expressão econômica do bem em suas características atuais e permanentes ao longo do presente transcurso processual
”, e dizem não ser “
coerente com a realidade pretender que o valor da causa seja calculado em comparação à área rural de mesma dimensão que não tenha nenhum gravame e que esteja apta e disponível para agropecuária ou a atividade extrativista
” (sic – cf. Id. no 113987458 - Pág. 10/12).

Por outro lado, defendem “
a utilização da tabela estabelecida pela Receita Federal em agosto de 2021 para definição do valor da Terra Nua (VTN) relacionada à Preservação da Fauna e da Flora
”, e afiançam que esse valor “
representaria o limite máximo aceitável para o caso
” (sic – cf. Id. no 113987458 - pág. 14/15).

Discorrem, por outro lado, sobre a “
necessidade de concessão do benefício assistencial da gratuidade da justiça
”, dizendo que, “
diferente do que se afirmou na decisão recorrida
(...)
em relação ao espólio, demonstrou-se a ausência de recursos líquidos ou liquidáveis para fazer frente às custas, sendo que o único bem a inventariar é o direito potencial sobre a área em litígio
”, ponderando que, “
caso mantido ônus de arcar com as custas ao espólio tal responsabilidade significa afronta insustentável ao direito constitucional de ação
” (sic – cf. Id. no 113987458 - pág. 17/24).

Pedem, sob esses fundamentos, provimento do recurso “
para reconhecer o direito das agravantes à gratuidade da justiça
” e para que, reformada a decisão agravada, seja mantido “
o valor da causa conforme indicado na petição inicial, considerando o recolhimento já efetuado
”, ou, no mínimo, para que este seja fixado “
com fundamento no Valor da Terra Nua (VTN) 2021, conforme documento produzido pela Receita Federal
(...)
, com parâmetros a serem utilizados como referência para o ITR
”; requerem, a título de antecipação da pretensão recursal, além da concessão da assistência judiciária gratuita, seja determinado o prosseguimento da tramitação processual “
tendo como valor da causa aquele atribuído na petição inicial
”, ou pelo menos “
a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento a fim de minimamente conter os danos causados pela decisão agravada e pela ausência de apreciação da medida liminar pretendida na petição inicial
” (sic – cf. Id. no 113987458 - pág. 29/30).

A decisão vinculada ao Id. no 114980462 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Contra essa decisão, os agravantes opuseram Embargos de Declaração (cf. Id. no 116300977); sustentam que “
o despacho inicial do e. Magistrado da origem, que determinou a emenda à inicial, consistiu em mero despacho, sem conteúdo decisório, portanto irrecorrível
”, daí a existência de “
erro material em considerar a data de publicação do despacho
(...)
como início do prazo para recurso do Espólio Embargante
”, e argumentando que, “
ainda que se admita, como aduz a decisão embargada, que houve preclusão temporal do pedido de ‘possibilidade de atribuir valor estimativo à causa nas ações possessórias’, ante o requerimento de reconsideração na emenda à inicial, essa preclusão temporal não abrange o novo pedido, objetivo, certo e determinado, inserido após o aditamento da inicial, para que seja considerado o Valor da Terra Nua (VTN) 2021, conforme documento produzido pela Receita Federal
” (sic – cf. Id. no 116300977 - Pág. 4/7).

Aduzem, ainda, que a decisão indeferitória do pedido de antecipação da pretensão recursal é marcada por contradição, que, segundo eles, “
reside no fato de ser evidente que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis ao Espólio Embargante, e que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, pelo simples fato de que a petição inicial pode ser indeferida, com o consequente cancelamento da distribuição, caso não sejam recolhidas as custas na origem
”, e, além disso, padece de omissão, pois “
a origem e a quantificação da renda da inventariante e da viúva meeira foram demonstradas nos autos de origem, no entanto, não houve manifestação do E. Juízo sobre dois argumentos centrais do Agravo na decisão embargada, acerca da justiça gratuita
” (sic – cf. Id. no 116300977 - Pág. 10/13).

Pedem, sob esses fundamentos, “
sejam os Embargos de Declaração providos para sanar a omissão e o erro material apontados, promovendo os efeitos pertinentes
” (sic – cf. Id. no 116300977 - Pág. 14).

Os declaratórios ainda pendem de análise.

Nas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, os réus/agravados arguem preliminar de “
preclusão temporal
”, dizendo que “
ficou nítido que os agravantes perderam a oportunidade de interpor recurso no prazo legal
” contra a determinação de emenda à inicial para retificação do valor atribuído à causa, e preliminar de deserção face ao “
não recolhimento das custas e taxas (preparo) da interposição do Agravo de Instrumento
”; no mérito, refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 125517696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conquanto ainda não tenham sido analisados os Embargos de Declaração vinculados ao Id. no 116300977, interposto pelos agravantes contra a decisão indeferitória do pedido de antecipação da pretensão recursal, considerando, de um lado, que a interposição visa convencer acerca da presença dos requisitos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC, e, lado outro, que o Agravo de Instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, posto que já ofertadas as contrarrazões pelos agravados (cf. Id. no 125517696), passo diretamente ao exame meritório.

Anoto, ainda, que a preliminar de “
preclusão temporal
” arguida em contrarrazões se confunde com o mérito recursal, com o qual será envolvida, analisada e decidida, e que a preliminar de deserção merece rejeição sumária, ante a aplicação da regra do art. 101, §1o, do CPC, que dispensa o recolhimento do preparo de recurso onde se discute justamente a possibilidade ou não de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, como no caso, e ante o consolidado entendimento jurisprudencial de que “
é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita,
(já que)
não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício
” (AgRg nos EREsp n. 1.222.355/MG).

Pois bem. Leitura dos autos
de origem
mostra que, em 07/10/2021, o MM. Juiz determinou a emenda à inicial para retificação do valor atribuído à causa por verificar que este não correspondia ao proveito econômico, anotando expressamente que “
o valor do hectare na região ultrapassa o indicado na exordial
”
(cf. Id. 67380095 dos autos de origem).

Quase um mês depois, mais precisamente em 04/11/2021, os autores/agravantes pediram reconsideração da ordem de emenda à inicial discorrendo sobre a “
possibilidade de atribuir valor estimativo à causa nas ações possessórias
” (cf. Id. no 69372506 dos autos de origem).

Vinte e um dias depois, em 25/11/2021, o MM. Juiz, então, proferiu a decisão indicada pelos recorrentes como agravada, rejeitando esse pedido de reconsideração e ratificando a ordem de emenda à inicial por entender que as circunstâncias mencionadas pelos autores/agravantes, notadamente a existência de outras demandas envolvendo o domínio do imóvel e o elevado valor da área, “
não possuem o condão de afastar a aplicabilidade das normativas em espécie acerca do valor da causa nas ações possessórias, especialmente porque a existência de outras demandas e/ou elevado valor dos bens em questão não mitigam os requisitos legais para admissibilidade/recebimento/processamento da demanda, especialmente quando analisado a capacidade econômica da parte postulante
” (cf. Id. no 71068464 dos autos de origem).

Somente então os autores interpuseram o presente recurso.

Ora, não é defeso à parte formular pedido de reconsideração, mas esse procedimento não interrompe e nem suspende o prazo recursal, devendo os litigantes supostamente prejudicados por decisão interlocutória interpor agravo de instrumento até quinze dias após a data da inequívoca ciência da decisão agravável, sob pena de intempestividade do recurso.

No caso, repita-se, os agravantes tiveram ciência inequívoca da decisão ordenatória de emenda à inicial para readequação do valor da causa na data de sua intimação, mas, ao invés de interpor o recurso processualmente previsto já naquela época, preferiram pedir reconsideração nos próprios autos principais e alegar, perante o Juiz de Primeiro Grau, desacerto do pronunciamento jurisdicional face à “
possibilidade de atribuir valor estimativo à causa nas ações possessórias
” (cf. Id. no 69372506 dos autos de origem).

Quanto o MM. Juiz finalmente decidiu sobre esse pedido de reconsideração, indeferindo-o, os agravantes finalmente resolveram interpor o presente Agravo de Instrumento. É precisamente essa a narrativa fática que se extrai da própria petição inicial recursal (cf. Id. no 113987458 - pág. 6/10 dos presentes autos).

Ocorre que, no caso, o interesse recursal para o Agravo de Instrumento surgiu no momento em que o MM. Juiz proferiu a decisão ordenatória de emenda à inicial para retificação do valor da causa, e não quando, reafirmando o posicionamento já adotado, rejeitou o pedido de reconsideração, pois “
é firme o entendimento do STJ segundo o qual o pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal, sendo, portanto, intempestivo o recurso interposto somente após a publicação da decisão que analisou a reconsideração
” (AgInt na PET no REsp n. 1.544.999/RS).

Nelson Nery Júnior, com a acuidade de sempre, após fazer um histórico do chamado pedido de reconsideração, que entende tratar-se de sucedâneo recursal adverte:

“Evidentemente, a prática forense tem demonstrado ser o pedido de reconsideração expediente utilizado pelas partes para atender-lhes a comodidade, pois a interposição dessa medida dispensa prazo, preparo, dedução de razões de inconformismo e formação de instrumento, significando economia de tempo e dinheiro.

Ocorre que as regras do processo não foram feitas para, somente, comodidade das partes, em detrimento dos princípios de origem pública que as norteiam. É preciso que regras cogentes sejam observadas por todos aqueles que atuem no processo. E a mais importante das regras cogentes, que funciona como uma espécie de freio contra abusos que o pedido de reconsideração possa gerar, é o prazo para a interposição de recurso. Não só a doutrina como também a jurisprudência têm-se orientado no sentido de que o pedido de reconsideração, por ser medida sem forma nem figura de juízo, não interrompe nem suspende o prazo para recorrer. Assim, se pedida a reconsideração de uma decisão interlocutória agravável, o dies a quo do prazo para o agravo será o da intimação da decisão impugnada e não o da decisão que a confirme, indeferindo o pedido de reconsideração. Nem seria razoável se entendesse diferentemente, pois se assim não se procedesse, 'o interessado utilizaria o pedido de reconsideração como expediente para dilatar o prazo do recurso', (Seabra Fagundes), que é peremptório e não admite ampliação nem convenção das partes a respeito. (in Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos, RT, 5a ed., p. 71).

No mesmo sentido:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO. MATÉRIA AFETADA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. DEVOLUÇÃO DE AUTOS À ORIGEM. DECISÃO IRRECORRÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. (...) 2. Eventual petição requerendo a reconsideração do decisum não interrompe nem suspende o prazo recursal. Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp n. 1.976.314/SC – Rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 9/5/2022, DJe de 11/5/2022).

“
EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) PRECLUSÃO. SÚMULA N. 7/STJ ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 6. Segundo a jurisprudência do STJ, "porquanto destituído de natureza recursal, o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para interposição do recurso cabível' (AgInt no AREsp n. 1.711.593/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 4/12/2020), o que foi observado pela Corte local. 7. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 8. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp n. 1.655.894/SC – Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 27/9/2021, DJe de 30/9/2021).

Ainda nesse ponto, anoto ser desacertada a afirmação vertida nos declaratórios de que “
o despacho inicial do e. Magistrado da origem, que determinou a emenda à inicial, consistiu em mero despacho, sem conteúdo decisório, portanto irrecorrível
” (sic – cf. Id. no 116300977 - Pág. 4), pois, em situação semelhante, onde houve ordem de emenda à inicial para retificação do valor da causa, assim decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA LAVRA DESTE SIGNATÁRIO QUE RECONSIDEROU A APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA DO STF, NEGANDO, TODAVIA, PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 1. Sob à égide do CPC/1973, firmou-se o entendimento jurisprudencial de ser irrecorrível, em regra, o despacho que determina a emenda da inicial. Todavia,
deve ser relativizada, em casos excepcionais, referida regra, analisando-se se a decisão agravada subverte ou não a legislação processual em vigor de maneira a causar gravame à parte
. 1.1. Na espécie, o juízo singular determinou a emenda da inicial para alterar o valor da causa. Nesse caso,
o atendimento da determinação do juízo possuiu o condão de ocasionar gravame à parte, porquanto repercute no valor das custas judiciais e eventuais sanções pecuniárias e honorários de sucumbência. Precedentes
” (STJ – 4a Turma – AgInt no AgInt no REsp n. 1.329.072/GO – Rel. Ministro Marco Buzzi – j. 21/2/2017, DJe de 2/3/2017 –
grifei
e
destaquei
).

Tampouco merece acolhimento a argumentação alternativa de que “
essa preclusão temporal não abrange o novo pedido, objetivo, certo e determinado, inserido após o aditamento da inicial, para que seja considerado o Valor da Terra Nua (VTN) 2021, conforme documento produzido pela Receita Federal
” (sic – cf. Id. no 116300977 - Pág. 7), pois a ordem de emenda à inicial foi proferida ao fundamento de que, inclusive nas demandas possessórias, “
o valor da causa deve corresponder ao valor econômico pretendido pelo autor com o ajuizamento da ação, o que não ocorreu no presente feito, pois o valor do hectare
na região
ultrapassa o indicado na exordial
” (cf. Id. no 67380095 dos autos de origem -
grifei
), e, assim, a pretensão de cálculo do valor da causa com base no “
Valor da Terra Nua (VTN) 2021, conforme documento produzido pela Receita Federal
” representaria, na realidade, forma oblíqua de reconsideração da determinação judicial.

Aliás, a conclusão de dissonância entre o cálculo do valor da causa com base no “
Valor da Terra Nua (VTN) 2021, conforme documento produzido pela Receita Federal
” e o verdadeiro valor de mercado da área objeto da lide (proveito econômico pretendido) é robustecida pela verificação de que, de acordo com o parâmetro pretendido pelos agravantes (VTN), “
o valor da área é de R$ 533.219,04
”, e, conforme o Auto de Avaliação elaborado pela Oficial de Justiça Dirce Rodrigues por ordem do MM. Juiz em Primeiro Grau, o imóvel está avaliado em pouco mais de R$ 1,7 milhão (sic – cf. Ids. no 69372506 e 85387841 dos autos de origem).

Assim, seja pela preclusão temporal ou pela própria impertinência da pretensão de indicação do valor da causa com base no “
Valor da Terra Nua (VTN) 2021, conforme documento produzido pela Receita Federal
”, e não no valor de mercado da área litigiosa, deve ser mantida a r. decisão agravada nesse ponto.

A propósito:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO ECONÔMICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor” (STJ – 4a Turma – AgInt nos EDcl no REsp n. 1.772.169/AM – Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 19/10/2020, DJe de 26/10/2020).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. FAIXA DE DOMÍNIO. OCUPAÇÃO ANTERIOR À CONSTRUÇÃO DA RODOVIA. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF, APLICADAS POR ANALOGIA. ALÍNEA "C" PREJUDICADA. (...) 7. Ademais, a orientação está em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual o valor da causa nas Ações Possessórias, ainda que a pretensão formulada na demanda não tenha imediato proveito econômico, deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor” (STJ – 2a Turma – REsp n. 1.807.206/RS – Rel. Ministro Herman Benjamin – j. 19/9/2019, DJe de 18/10/2019).

Quanto à assistência judiciária gratuita, relembro que, conquanto o
art. 98 do CPC estabeleça que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e o art. 99, §3o, do mesmo Código disponha que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Código de Processo Civil de 2015. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “
insuficiência de recursos
”.

Deste modo, se o magistrado tem “
fundadas razões para indeferir o pedido
”, deve fazê-lo.

No caso, o MM. Juiz indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos autores, Espólio e viúva, em razão da sua “
notória capacidade financeira
”, considerando, ainda, “
o acervo de bens/ativos existentes
(e)
também a natureza jurídica da demanda
”
(cf. Id. no 71068464 dos autos de origem).

A insurgência recursal manifestada se funda, em suma, na assertiva de que Espólio e viúva “
apresentaram farta prova de suas situações econômicas, evidenciando a plena inviabilidade de suportarem os custos do processo sem prejuízo da própria subsistência
”, pois, “
em relação ao espólio, demonstrou-se a ausência de recursos líquidos ou liquidáveis para fazer frente às custas, sendo que o único bem a inventariar é o direito potencial sobre a área em litígio
”, e, em relação à viúva, demonstrou-se que “
tem atualmente 94 anos de idade, é acometida por uma série de problemas de saúde próprios da idade avançada e sobrevive com pensão de R$ 1,1 mil
”, e que “
sua subsistência é mantida por seus filhos e familiares
” (sic – cf. Id. no 113987458 - Pág. 18/26).

Ocorre que, conforme prenunciado pela decisão indeferitória do pedido de antecipação da pretensão recursal, vinculada ao Id. no 114980462,
os agravantes claramente se esquivam do foco da questão, qual seja, a origem e quantificação mensal de sua renda, sendo insuficiente para essa finalidade a simples alegação de que “
a viúva meeira tem atualmente 94 (noventa e quatro) anos de idade, é acometida por uma série de problemas de saúde próprios da idade avançada e sobrevive com pensão de R$ 1.100,00
”, até porque, no parágrafo imediatamente subsequente, eles próprios afirmam que “
apenas o plano de saúde da Sra. Ercilia custa mensalmente R$ 1.343,39, evidenciando-se que sua subsistência é mantida por seus filhos e familiares
” (sic – cf. Id. no 113987458 - pág. 24/25 dos presentes autos).

Além disso, os próprios autores/agravantes afirmam que “
foi necessário distribuir, simultaneamente aos autos da Ação Demarcatória em exame, ação de Interdito Proibitório
(Proc. no 1000728-52.2021.8.11.0019)
, face a terceiros
”, justamente para defender a posse que exercem sobre a área litigiosa, sendo evidente que essa lhes rende frutos, mas nada dizem sobre a origem desses frutos e sua quantificação, ainda que aproximada, e a falta de explicação e demonstração adequada da situação econômica da pleiteante do benefício da assistência judiciária gratuita é elemento concreto que constitui fundada razão para indeferir o pedido.

Repita-se: o benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser concedido
indiscriminadamente
a qualquer pleiteante, pois corresponde a hipótese de isenção tributária somente destinada ao jurisdicionado que, sem qualquer laivo de dúvida, teria sua própria sobrevivência/subsistência diretamente afetada pelo pagamento do preço pela
utilização efetiva ou potencial de serviço público, o que, “
data venia
”, não é o caso.

A propósito do indeferimento do pedido nessas hipóteses, já decidiram reiteradamente todas as Câmaras de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRETENSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – (...) Não se pode presumir a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária gratuita” (TJMT –
1a Câmara de Direito Privado
– RAC 54755/2017 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

“
EMENTA:
(...) ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (TJMT –
2a Câmara de Direito Privado
– AgRg 62870/2015 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015).

“
EMENTA:
(...) – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Após oportunizada à parte a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita, inexistentes nos autos elementos que evidenciem a alegada hipossuficiência, o benefício deve ser indeferido” (TJMT –
3a Câmara de Direito Privado
– AgRg 90392/2016 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 20/07/2016, Publicado no DJE 28/07/2016).

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - DADOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – (...) Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido” (TJMT –
4a Câmara de Direito Privado
– AgRg 155231/2015 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015).

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022